Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante para que seja convocado a participar do curso de formação no concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Em síntese, sustenta que é clara a ilegalidade perpetrada pela banca examinadora ao fazer com que candidatos negros aprovados também na ampla concorrência continuassem ocupando vagas destinadas a candidatos negros. Sustenta que isso faz gerar distorção no sistema de cotas, colocando em grave risco perigo a sua eficácia, o que destrói a equidade ‘racial’ pelo qual o sistema foi criado. Aduz que os 12 candidatos cotistas negros aprovados dentro do número de vagas para ampla concorrência devem preencher essas vagas e não as vagas reservadas aos candidatos negros. Argumenta que a Decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência ao argumento de ausência de perigo na demora por já haver ocorrido o curso de formação não pode prevalecer. Pugna pela concessão de liminar recursal para que possa continuar nas demais fases do concurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo a Decisão agravada, uma vez já ocorrido o curso de formação cuja participação pretendia o Impetrante, falta o requisito do perigo da demora. Assim, indeferiu a liminar. Em que pese o inconformismo do Agravante contra o entendimento do Juizo de Primeiro Grau, vale lembrar que a concessão de medida liminar ainda requer o requisito da probabilidade do direito, cuja presença não se vislumbra a um primeiro e provisório exame. No caso, a previsão para que candidato autodeclarado negro seja mantido em ambas as listas, de ampla concorrência e de vagas reservadas, não aponta, pelo menos em princípio, para a alegada ilegalidade, mas visa assegurar, o direito do próprio candidato cotista, pois sua exclusão das vagas reservadas pelo fato de que obteve nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, mostra-se com potencial de causar prejuízo, pois embora com escore para aprovação na ampla concorrência na primeira etapa, pode sofrer decréscimo de seu desempenho nas fases subsequentes, o que pode resultar em classificação final fora do limite de vagas, e não seria possível seu retorno às vagas reservadas. Daí a necessidade, sob um juízo de cognição sumária, da manutenção do nome em ambas as listas para que seja observado, ao final do certame, o percentual de candidatos integrantes das vagas reservadas. Sendo assim, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada que indeferiu a liminar. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator